Tribunal: TJDFT
Processo: 0735132-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Subsistindo débito exequendo em razão do não adimplemento do parcelamento legal (art. 916 do CPC), cabível a incidência de juros de mora e de correção monetária sobre o montante inadimplido.
2. Afastada a alegação de que a decisão recorrida desconsiderou o pagamento inicial, escorreita se mostra o prosseguimento da execução com a determinação de penhora do valor inadimplido.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.